Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706469-56.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL GUEDES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por DANIEL GUEDES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Criminal de Samambaia/DF, que o condenou como incurso no artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal (1o Fato) e art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (4o Fato), à pena privativa de liberdade estabelecida em 09 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 42 dias-multa, à razão mínima unitária. Compulsando os autos, verifico que o Órgão Ministerial da primeira instância não foi intimado das razões recursais apresentadas pela Defesa técnica. Portanto, intime-se a Promotoria para, caso queira, apresentar as contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem a apresentação das contrarrazões, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste em parecer. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador